Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SANÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSÃO DA ORDEM.

Da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime cabe recurso de agravo em execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus.

O paciente não preencheu o requisito subjetivo para progressão de regime, tendo cometido falta disciplinar de natureza média há menos de três meses, razão pela qual o Juízo da VEP/DF indeferiu, fundamentadamente, o pedido. Inexistência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício.

Ordem não admitida.